Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DO CONTRATO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGATORIEDADE. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL.
1. O fato de o automóvel estar registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual e à própria lide, constitui óbice ao desenvolvimento do processo que objetiva a busca e apreensão.
2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, a teor do disposto no artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Ante a constatação de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, mantendo-se inerte quanto ao comando judicial de emenda, o indeferimento da exordial é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.